Tribunal: TCU
Processo: 033.311/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 3.026/2022-1a Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração contra o Acórdão 1.147/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, que nesta fase cuida da apreciação de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 3026/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1147/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração por adimplir os requisitos de admissão tratados nos arts. 32, inciso II, e 34 do RITCU para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante da presente decisão.